Tribunal: TJDFT
Processo: 0010378-60.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0010378-60.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: ALAN BLANCO CINNANTI, DAVID BRAGA, ELAINE MARIA DE SOUSA MUNDIM, HENRIQUE CESAR DE SOUZA, LUCIANO MEIRELES FERREIRA, MARCONI MENDES ARANTES, MARINEZ DIAS LISBOA FIGUEIREDO, ROSANGELA CELE SILVEIRA, SUZANA PERICIM RODRIGUES DA SILVA, ERIKA CRISTINA CUSTODIO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 15959748), prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora